Tribunal: TJPA
Processo: 0014822-71.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014822-71.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: KAZUNORI YAMAGUCHI, ESPOLIO DE HIROSHI FUJIYAMA, TSUYOSHI YAMAGUCHI, FUMIHIRO YAMAGUCHI, JOAO HIDEO TAKAKURA, ICHITARO ISHIHARA, HIROSHI ISHIHARA, TAKANORI KIMURA, ATSUO AKAO, MICHIKAZU TAKAKURA, TAKUO YAMAMOTO, MICHIKO FUJIYAMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0014822-71.1998.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
KAZUNORI YAMAGUCHI e OUTROS.

ADVOGADO:
JOÃO PAULO D’ALMEIDA COUTO - OAB/PA nº 16.368.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.

ADVOGADO:
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO - OAB/PA nº 7.535.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES E DE REALIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por ser

inadmissível face sua deserção
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0014822-71.1998.8.14.0301.

COMARCA:

BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
KAZUNORI YAMAGUCHI e OUTROS.

ADVOGADO:
JOÃO PAULO D’ALMEIDA COUTO - OAB/PA nº 16.368.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA.

ADVOGADO:
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO - OAB/PA nº 7.535.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
KAZUNORI YAMAGUCHI e OUTROS
, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE CRÉDITO
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(ID 6167396)
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível proferida por este relator.

Embargos
de declaração
(ID 6331707)

Decisão
(ID 7912316),

este relator em atenção ao art. 1.024, §3º, do CPC/2015, determinou a intimação prévia do Recorrente para que, no prazo de
5 (cinco) dias
, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º, do mesmo diploma, bem como proceda com o respectivo recolhimento e comprovação do preparo (art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (inserido pela Lei Estadual nº 8.538/2017), sob pena de deserção
.

Á (
ID 6452558
)
os agravantes vêm aos autos informar que não complementaram as razões recursais, tampouco promoveram o pagamento das custas, para fins de interposição do agravo interno, uma vez que não possuem nenhum interesse em dispender mais valores com a presente demanda. Até porque, urge lembrar que a parte apelada, ora peticionante, já requereu a desistência da ação.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES E DE REALIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo,

não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal e informou que não possui nenhum interesse em dispender mais valores com a presente demanda.
Ademais, não procedeu com a complementação das razões recursais, na forma do art. 1.024, §3º c/c 1.021, §1º, ambos do CPC/2015.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/03/2022